Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707079-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARIA LUCIA BATISTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal proposta por M. L. B., em que pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, entendendo estar em cumprimento de pena em regime mais gravoso, razão pela qual pretende cumprir prisão domiciliar, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, busca a extensão dos efeitos da “REVISÃO CRIMINAL de no: 0730466-95.2022.8.07.0000 fixando-a em 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.” Subsidiariamente, pede “a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o da lei 11.343/06, reduzindo a pena do Revisionando em 2/3 (face os predicativos favoráveis) e ao final que seja substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.” Em sua defesa, e em apertada síntese, alega ter sido condenada pela prática de delito que se amolda à conduta de “venda, exposição, a manutenção em depósito de medicamente de procedência ignorada”, sendo condenada por manter em sua posse e vender o medicamento CYTOTEC, em conluio com o corréu C. S. P. Aduz ter incorrido em erro a configuração, posto se tratar de medicamento de origem conhecida e autorizado pela ANVISA, tornando contraditória as provas produzidas nos autos, capitulando a sentença um equívoco, uma vez que restou consignado que a revisionanda apresentou em depoimento a versão que melhor lhe aproveitava, registrando sua “simplicidade e baixo estudo”, concluindo que o proprietário do medicamento era o corréu, mantendo-os a recorrente em sua posse por favor a esse, dizendo a ela pertencerem, escondendo-os em sua casa, em troca de pagamento de remédios com valores abaixo daqueles praticados no mercado. Defende ser devida a extensão dos efeitos da revisão ajuizada pelo corréu à ora revisanda, mesmo que não tenha ela interposto o recurso de revisão criminal, nos termos da legislação vigente sobre a matéria, aplicando-se ao caso da ora autora, a revisão criminal com a finalidade de condenação com base no tipo penal previsto no artigo 273, § 1o-B, inciso I, do CP, em sua redação anterior, fixando a pena em “01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo”, porque presentes os requisitos legais previstos para essa extensão dos efeitos da revisão criminal ajuizada pelo corréu e julgada procedente. Subsidiariamente, diante do preenchimento dos requisitos para a extensão dos efeitos da revisão criminal julgada procedente para o corréu, pede a aplicação da “minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nos crimes previstos no art. 273, § 1o-B, do CP”, como entendimento firmado pelo STF, qual seja, de aplicação do tráfico privilegiado para todos os incisos do artigo 273,§1- B do CP. Pleiteia, portanto, a concessão da tutela antecipada, na forma já descrita, e a procedência do pedido revisional para estender os efeitos da “REVISÃO CRIMINAL de no: 0730466-95.2022.8.07.0000 fixando-a em 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.”, bem como seja julgado procedente o pedido de revisão criminal, com a finalidade de desclassificar a conduta pela qual foi condenada a revisanda, para aquela prevista no artigo 273, § 1oB, inciso I (medicamento sem registro), com a aplicação das penas previstas no “art. 273, § 1o, alínea "b", inciso I com sua redação anterior à Lei no 9.677/98, qual seja, entre 1 a 3 anos e ao final a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.” Alternativamente, pede a aplicação da causa de diminuição de pena inserta “no artigo 33, § 4o da lei 11.343/06, reduzindo a pena do Revisionando em 2/3 (face os predicativos favoráveis) e ao final que seja substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.” É o relatório. DECIDO. No que concerne ao pleito liminar, é sabido que medida dessa natureza, vale dizer a suspensão dos efeitos da sentença condenatória em sede de revisão criminal, possui caráter excepcionalíssimo, exigindo-se a demonstração, de plano, de algumas das hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal. A propósito, cumpre destacar que, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). Outrossim, esta Egrégia Corte de Justiça, por meio de sua Câmara Criminal, já decidiu que a “concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu (...)” (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184). No caso dos autos, observado o nível de cognição sumária próprio das tutelas de caráter liminar, verifico que os fatos arguidos pela requerente, fundados em suposto equívoco na capitulação da infração penal e enquadramento de seu papel na empreitada criminosa, demanda eficiente incursão no acervo probatório, notadamente no que concerne à alegada fraude no depoimento da revisanda quanto à propriedade da droga de venda proibida com a finalidade de interrupção de gravidez, bem como sobre a desclassificação da conduta e eventual extensão dos efeitos de revisão criminal julgada procedente ao corréu no caso em tela, bem como aplicação subsidiária de atenuante ao caso, o que inviabiliza, por ora, a concessão da medida pleiteada. Demais disso, não vislumbro evidente urgência no deferimento do pleito, mormente o suficiente para justificar a imediata intervenção desta Corte, tendo em vista que a requerente cumpre reprimenda decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Logo, não havendo prova cabal do aludido erro judiciário sem que se faça incursão na prova e no mérito da ação, inviável a concessão da liminar no bojo da revisão criminal, mormente porque sua construção, eminentemente jurisprudencial, é voltada unicamente às hipóteses em que evidenciados tais requisitos. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos (...) (Ac. 1093970. Câmara Criminal. Rel. João Batista Teixeira. Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: 121) (...) A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. (...) (Ac. 888536. Câmara Criminal. Rel. Jesuino Rissato. Publicado no DJE : 24/08/2015) (...) É possível a antecipação de tutela em Revisão criminal, mas somente nas hipóteses de urgência, necessidade e relevância, as quais não se incumbiu o agravante de comprovar (...) (ac. 797325. Câmara Criminal. Rel. João Batista Teixeira. Publicado no DJE : 20/06/2014 . Pág.: 67) Com esses fundamentos, INDEFIRO, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Após, vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora